Tribunal: TJBA
Processo: 8024900-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024900-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANTANA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

AGRAVADO: CLEIDE MATOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

EMENTA

Agravo de instrumento.
Ação de arrolamento comum.
Remoção de inventariante. Ausência de prestação de contas. Não há violação ao contraditório ou cerceamento de defesa quando o inventariante foi regularmente intimado para prestar contas e alertado sobre a possibilidade de sua remoção, tendo permanecido inerte.
Nesse contexto, é
desnecessária a intimação pessoal,
haja vista a ausência de previsão legal expressa, bem como porque
a intimação do advogado constituído é suficiente para assegurar o contraditório
e ampla defesa. Precedentes
. A ausência de prestação de contas, após regular intimação, configura hipótese de remoção
da inventariança
prevista no art. 622, V, do CPC.
Destaca-se que o presente
inventário já tramita há aproximadamente vinte e cinco anos sem que o recorrente tenha demonstrado a diligência necessária para o regular andamento do feito. As alegações apresentadas em sede recursal a respeito do destino dos veículos e do imóvel integrantes do espólio deveriam ter sido oportunamente formuladas quando da intimação para prestação de contas na origem, revelando-se,
nesse momento,
extemporâneas. Para além disso, tais fatos foram apenas alegados, não tendo o recorrente trazido qualquer documentação que possa robustecer o quanto afirmado. Por fim, a ausência de regularização fiscal não foi trazida como fundamento pela decisão de origem para a remoção do encargo, e ainda que assim o fosse, é de se ver que outros motivos, acima explicitados, revelam a necessidade de afastamento do recorrente do múnus de inventariante. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8024900-85.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ALEX SANTANA AZEVEDO
, e como agravada
CLEIDE MATOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.